Tribunal: STF
Processo: AP 2371
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de RAFAEL RODRIGO ZARTH, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a RAFAEL RODRIGO ZARTH, CPF 039.170.150-99, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.616, ID: af8776fb).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que os interessados entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ocorrer diretamente entre as partes.



    Em 1º/12/2023, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Venâncio Aires/RS noticiou o descumprimento, pelo réu, das medidas cautelares a ele impostas, tendo deixado de observar o recolhimento aos finais de semana em 11/11/2023, das 9h:42min às 15h:41min, e se ausentado da Comarca em 16/11/2023, das 8h:42min às 12h:21min (petição STF nº 134.090/2023).



    De acordo com os documentos encaminhados pelo Juízo fiscalizador, ficou evidente que réu foi desrespeitoso com os servidores do órgão de monitoramento eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, além de sequer ter se dado ao trabalho de comparecer à audiência de justificação designada pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual decretei, em 5/12/2023, a prisão preventiva do réu, efetivada em 12/12/2023.



    Em 15/2/2023, diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República noticiando a recusa do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (petição STF nº 10734/2024), determinei o levantamento do sobrestamento da presente ação penal e a citação do réu.



    O réu foi citado em 23/2/2023 (protocolo STF nº 17.049/2024) e não apresentou defesa prévia (certidão ID: b6b4f640).



    Tendo em conta o lapso temporal transcorrido desde a efetivação da prisão do réu, e diante da nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (dada pela Lei 13.964/2019, o Pacote anticrime), e após a revisão, foi mantida a prisão provisória por decisão proferida em 3/4/2024.



    A Defensoria Pública da União manifestou-se pela instauração de incidente de insanidade mental, consignando o seguinte (eDoc. 48): 



    “Atestado de saúde emitido em 5.4.2024 pelo médico psiquiatra Dr. Rodrigo Deitos da Luz, CRM27110 – responsável pelo atendimento no estabelecimento prisional em que recolhido –, revela que Rafael necessita urgentemente de transferência para internação porque está “em surto psicótico agudo, agitado, com delírios místicos e persecutórios, com tentativa de suicídio por enforcamento.” Atribui-lhe ainda diagnóstico de psicose não-orgânica não especificada, CID10 F29.”



    Em 9/4/2024, a DPU informou que, para evitar que o réu atentasse contra a própria vida novamente, “foi disponibilizada vaga no Centro de Custódia Hospitalar Vila Nova, por recomendação médica fundada na necessidade de acompanhamento médico permanente” (eDoc. 50).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial. 



    No caso da presente ação penal, o pedido da Defensoria Pública da União foi formulado com fundamento em internações, relatórios médicos e histórico do prontuário apresentados (eDocs. 48 e 50). 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defensoria Pública da União e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do investigado RAFAEL RODRIGO ZARTH.



    DELEGO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    OFICIE-SE, imediatamente, ao Juízo da Execução da Comarca de Porto Alegre/RS.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal 2.371/DF, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal, período no qual o réu deverá permanecer internado no Centro de Custódia Hospitalar Vila Nova, localizado na Rua Catarino Andreatta, 155 - Vila Nova - Porto Alegre/RS, CEP: 91750-040.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se o Subdefensor Público-Geral Federal.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente